Tribunal: TJDFT
Processo: 0728832-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728832-98.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WELBERT SOUZA RABELO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. SALÁRIO. ART. 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. "DUTY TO MITIGATE THE LOSS". INAPLICÁVEL. JUROS. INÉRCIA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do agravante diretamente em folha de pagamento, uma vez respeitada sua dignidade e possibilidade de manutenção de sua família, buscando-se a efetividade da execução. 2. No caso dos autos, analisados os documentos apresentados, não há comprovação de que a penhora no percentual fixado afetará a subsistência do agravante ou de sua família, sendo absolutamente cabível. 3. Não há que se falar em aplicação da Teoria do "duty to mitigate the loss" para reduzir o valor da execução, haja vista que o valor fora aumentado em razão dos juros aplicados, uma vez não encontrados bens do executado para quitação do débito durante longo período, em virtude de sua inércia. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 5o, caput e incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como 5o, 6o, 9o, 10, e 883 todos do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade de suas verbas salariais. Aduz que a constrição judicial prejudica o sustento de sua família e o deixa com saldo negativo em sua conta. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede para que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo próprio requerente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009